Tribunal: TJDFT
Processo: 0708465-31.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708465-31.2018.8.07.0009 DESPACHO Aos réus para, querendo, apresentarem contrarrazões ao apelo adesivo (id 69558921). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator